Tribunal: TJSP
Processo: 1008087-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
* DANO MORAL – Responsabilidade civil – Voo internacional – Extravio de bagagem por 31 horas – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008087-21.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
AUGUSTO DA COSTA, é apelado IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA
SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008087-21.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37745
APEL.No: 1008087-21.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CLAUDIO AUGUSTO DA COSTA
APDO. : IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD
ANÓNIMA OPERADORA

* DANO MORAL
Responsabilidade civil
Voo
internacional
Extravio de bagagem por 31 horas

Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de
reprimir novas atitudes neste sentido
Majoração
determinada Recurso provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.401,93 ao autor, sobre o qual
incidirão juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção
monetária a partir do desembolso bem como a pagar ao autor indenização
por dano moral no valor de R$ 2.000,00 acrescido de correção monetária
desde a prolação da sentença mais juros de mora de 1% a contar da
citação. Carreou as verbas de sucumbência à ré, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que o valor
da indenização pelo dano moral é irrisório e deve ser majorado para R$
10.000,00 (dez mil reais), mormente porque a viagem tinha o objetivo de ir
à festa de casamento de seus amigos íntimos e o extravio da mala o
compeliu a adquirir nova vestimenta para o evento em país estrangeiro.
Recurso tempestivo, preparado e não contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008087-21.2020.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
A r. sentença reconheceu a ocorrência do dano moral
em virtude do extravio das malas do apelante, que não se encontravam na
esteira no Aeroporto de Lisboa.
Pugna o apelante a majoração da indenização pelo dano
moral.
Para responder a questão sobre o valor da indenização
pelo dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos
Santos: “O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui
uma dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem
soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto
primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção
matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a
Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a
fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para
fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada revela-se
inadequada, porquanto seu valor é irrisório, sem o condão de reprimir
novas atitudes neste sentido.
O apelante, viajou para Lisboa e ao desembarcar não
encontrou suas malas na esteira para retirada, sendo que lhe foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008087-21.2020.8.26.0100 -Voto no
4
entregues somente após 31 horas de sua chegada em Portugal.
Desta forma, o valor arbitrado na r. sentença, revela-se
insuficiente, para a reparação extrapatrimonial.
Reputa-se suficiente para indenizar o dano moral
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso para
majorar a indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se no mais a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator